Tribunal: TJPA
Processo: 0803652-05.2023.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803652-05.2023.8.14.0136

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: RAIMUNDO JOSE DE ALMEIDA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PELO SUS. TRATAMENTO DE GLAUCOMA. MEDICAMENTO DE AQUISIÇÃO CENTRALIZADA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. RESPONSABILIDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. RECONHECIMENTO PARCIAL DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida nos autos de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, em favor de paciente hipossuficiente acometido de glaucoma, objetivando o fornecimento dos medicamentos TRAVOPROSTA 0,04mg/ml, CLORIDRATO DE DORZOLAMIDA 20mg/ml, TARTARATO DE BRIMONIDINA 2mg/ml e LACRIFILM 5mg/ml, além da realização de atendimentos médicos e demais procedimentos necessários ao tratamento da enfermidade. A sentença julgou procedente o pedido, confirmando liminar deferida para determinar o fornecimento dos fármacos pleiteados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a Justiça Estadual é competente para processar e julgar a demanda envolvendo medicamento de aquisição centralizada pela União (Grupo 1A do CEAF); (ii) estabelecer se é legítima a obrigação imposta ao Estado do Pará quanto ao fornecimento dos demais medicamentos não incorporados ou incorporados sob sua responsabilidade; (iii) verificar se estão presentes os requisitos legais e jurisprudenciais para obrigar o ente estatal ao fornecimento dos medicamentos prescritos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência para julgar ações que envolvam fornecimento de medicamento de aquisição centralizada pela União (Grupo 1A do CEAF), como o TRAVOPROSTA 0,04mg/ml, é da Justiça Federal, nos termos do Tema 793 do STF, cabendo ao juízo estadual reconhecer sua incompetência e determinar a remessa dos autos.

O medicamento LACRIFILM, embora registrado na ANVISA, não está incorporado formalmente à política pública do SUS, mas, por não ultrapassar o valor de 210 salários mínimos anuais, conforme critérios fixados no Tema 1234 do STF, a Justiça Estadual mantém-se competente para análise do pedido.

Os medicamentos CLORIDRATO DE DORZOLAMIDA 20mg/ml e TARTARATO DE BRIMONIDINA 2mg/ml estão incorporados ao SUS, sob responsabilidade dos Estados, sendo legítima a imposição de fornecimento ao Estado do Pará, diante da solidariedade entre os entes federativos no dever de garantir o direito à saúde.

Laudo médico nos autos comprova a imprescindibilidade dos medicamentos prescritos e a ineficácia dos disponíveis no SUS, além da hipossuficiência do paciente, preenchendo os requisitos fixados no Tema 106 do STJ.

A reserva do possível e a separação dos poderes não se sobrepõem ao direito fundamental à saúde e ao mínimo existencial, sendo legítima a atuação judicial diante da omissão administrativa e da urgência do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A Justiça Federal é competente para processar e julgar ações relativas a medicamentos de aquisição centralizada pela União, pertencentes ao Grupo 1A do CEAF, como o TRAVOPROSTA 0,04mg/ml.

Medicamentos registrados na ANVISA, mas não incorporados ao SUS, quando de baixo custo, permanecem sob a competência da Justiça Estadual.

A responsabilidade solidária dos entes federativos permite a imposição de obrigação de fornecimento de medicamentos incorporados ao SUS, mesmo sem exaurimento da via administrativa.

Comprovada a imprescindibilidade do tratamento prescrito e a hipossuficiência do paciente, é legítima a intervenção judicial para garantir o direito à saúde, afastando-se a cláusula da reserva do possível e a alegação de violação à separação dos poderes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, XXXV; 6º; 196; 109, I. CPC, arts. 115, parágrafo único; 292; 487, I. Lei 8.328/2015, art. 40, I. Portaria de Consolidação MS nº 2/2017, art. 49, I, “a”.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, j. 23.05.2019, DJe 16.04.2020; STF, RE 1366243/SC (Tema 1234); STJ, REsp 1.657.156 (Tema 106), Rel. Min. Benedito Gonçalves; STJ, REsp 1.185.474/SC, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 29.04.2010; TJ-RS, AI 70085307239, Rel. Des. Ricardo Torres Hermann, j. 28.10.2021; TJ-SP, AI 2283291-40.2024.8.26.0000, Rel. Des. Eduardo Prataviera, j. 15.01.2025.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
em conhecer do recurso, e, no mérito, dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em
09 de outubro de 2025.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo ESTADO DO PARÁ, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Canaã dos Carajás, que nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em favor de RAIMUNDO JOSÉ DE ALMEIDA, julgou procedente o pedido formulado na inicial, resolvendo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Historiando os fatos, o Ministério Público Estadual ajuizou a presente ação civil pública com obrigação de fazer c/c preceito cominatório e pedido liminar, pleiteando, em defesa dos interesses de Raimundo José de Almeida, o fornecimento dos medicamentos TRAVOPROSTA 0,04mg/ml, CLORIDRATO DE DORZOLAMIDA 20mg/ml, TARTARATO DE BRIMONIDINA 2mg/ml e LACRIFILM 5mg/ml, todos necessários para o tratamento de glaucoma, além da realização de consultas com oftalmologista, internações, cirurgias, exames e demais prescrições médicas indispensáveis ao tratamento do paciente.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos (id. 22025365):

“(...) Isso posto, julgo PROCEDENTE o pedido vertente na inicial, resolvendo o mérito da lide na forma do art. 487, I, do CPC, confirmando a liminar proferida em ID Num. 102944871. Deixo de condenar os requeridos em custas e despesas processuais em razão da isenção prevista no art. 40, inciso I da Lei nº. 8.328/2015. Sem honorários advocatícios, na forma da lei.”

Inconformado com a sentença, o ESTADO DO PARÁ interpôs recurso de apelação, alegando, preliminarmente, a incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda, por se tratar de medicamento do Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica – CEAF, TRAVOPROSTA 0,04MG/ML, cujo financiamento é de responsabilidade exclusiva da União, conforme dispõe a Portaria de Consolidação nº 6, de 28.09.2017. Sustenta, ainda, a necessidade de inclusão da União no polo passivo da ação, motivo pelo qual requereu a remessa dos autos à Justiça Federal.

No mérito, defende que o medicamento Lacrifilm (Carmelose Sódica), embora registrado na ANVISA, não está incorporado à Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME, tampouco indicado no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas – PCDT para tratamento de glaucoma. Alega, assim, não possuir o Estado obrigação de fornecê-lo, por ausência de previsão legal e administrativa, conforme exigido pela jurisprudência do STJ (REsp 1.657.156 – Tema 106).

Aduz, ainda, a ausência de comprovação da ineficácia dos medicamentos disponibilizados pelo SUS e da hipossuficiência econômica do paciente para arcar com os custos do tratamento, requisitos indispensáveis à responsabilização estatal. Argumenta, por fim, que a decisão recorrida viola o princípio da separação dos poderes, bem como a cláusula da reserva do possível, ao impor obrigação financeira sem previsão orçamentária. Ao final, o apelante o total provimento do recurso.

Em contrarrazões, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL defende a manutenção integral da sentença de primeiro grau(id. 22025374). Sustenta, inicialmente, que a preliminar de incompetência foi corretamente afastada pela sentença, amparada no Incidente de Assunção de Competência nº 14, do STJ, que fixou a competência do juízo de acordo com os entes demandados.

O parecer do Ministério Público de 2º grau, exarado pela 13ª Procuradoria de Justiça Cível, na lavra do Procurador de Justiça NELSON PEREIRA MEDRADO, manifestou-se no sentido de ratificar integralmente as razões apresentadas pela Promotoria de Justiça de origem (id. 28576555).

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou

procedente o pedido vertente na inicial, resolvendo o mérito da lide na forma do art. 487, I, do CPC, e confirmando a liminar anteriormente deferida para determinar ao Estado do Pará e ao Município de Canaã dos Carajás o fornecimento dos medicamentos prescritos ao paciente RAIMUNDO JOSÉ DE ALMEIDA.

Inicialmente, cumpre registrar que a matéria posta em debate diz respeito ao fornecimento de medicamentos a paciente hipossuficiente, portador de glaucoma crônico, sendo certo que a sentença reconheceu o direito ao acesso aos fármacos indicados pelo profissional médico responsável, à luz da garantia constitucional à saúde (art. 196 da CF/88).

Inicialmente, cumpre destacar que
a saúde, enquanto direito fundamental, encontra-se albergada nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, sendo expressão direta do princípio da dignidade da pessoa humana, consagrado no artigo 1º, inciso III, da Lei Maior. Trata-se de preceito que norteia toda a hermenêutica constitucional, orientando a atuação estatal e jurisdicional diante da inércia ou insuficiência administrativa.

A propósito, o artigo 6º da Carta Magna dispõe que:

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Por sua vez, o artigo 196 da Constituição Federal preceitua que a saúde é direito de todos e dever do Estado, incumbindo à Administração Pública adotar as medidas necessárias à sua efetivação, com vistas à salvaguarda de bem jurídico maior: a vida.

Nesse contexto, evidencia-se que a tutela da saúde não representa mera faculdade estatal, mas, antes, constitui imposição constitucional, vinculando a atuação dos entes federativos ao dever de assegurar, de forma plena e eficaz, o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde.

Referido direito deve ser assegurado de maneira imediata, de modo a viabilizar o acesso universal dos cidadãos ao sistema público responsável pela prestação de assistência médica e material, em todos os entes federativos. Não se admite, portanto, que o Poder Público se furte ao cumprimento de seu dever constitucional de garantir os serviços de saúde, mormente quando se trata de pessoa hipossuficiente, desprovida de recursos para custear o próprio tratamento.

Dessa maneira, União, Estados e Municípios respondem, em regra, solidariamente pela garantia do direito fundamental à saúde.

Ao apreciar o Tema nº 793, o Supremo Tribunal Federal, ao mesmo tempo em que reafirmou a solidariedade entre os entes federados para assegurar o fornecimento de meios necessários à efetivação do direito constitucional à saúde, também estabeleceu parâmetros relevantes para solucionar demandas, notadamente quanto à subsidiariedade, racionalização e repartição de atribuições no SUS, conforme decidido nos Embargos de Declaração no RE nº 855.178 (DJe de 16/04/2020).

A tese fixada seguiu o voto do Ministro Edson Fachin, redator para o acórdão, que, ao reiterar a solidariedade entre União, Estados e Municípios, ressaltou a necessidade de direcionar o cumprimento das obrigações de acordo com a repartição de competências, assegurando o ressarcimento ao ente que tiver arcado com o custo financeiro.

Vejamos:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE . POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1 .
É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro . 3
. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel . Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos. (STF - RE: 855178 SE, Relator.: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 23/05/2019, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 16/04/2020). (grifei).

À vista disso, o autor pleiteia o fornecimento do medicamento TRAVOPROSTA 0,04mg/ml. Importa destacar que, conforme a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME 2024
[1]
, trata-se de fármaco classificado no Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF) e consoante o art. 49, inciso I, alínea “a”, da Portaria de Consolidação nº 2/2017 do Ministério da Saúde, os medicamentos do Grupo 1A são de
aquisição centralizada pelo Ministério da Saúde
, ficando, pois,
a responsabilidade pelo seu fornecimento a cargo da União
.

Vejamos:

Art. 49. Os medicamentos que fazem parte das linhas de cuidado para as doenças contempladas neste Componente estão divididos em três grupos conforme características, responsabilidades e formas de organização distintas: (Origem: PRT MS/GM 1554/2013, Art. 3º)

I - Grupo 1: medicamentos sob responsabilidade de financiamento pelo Ministério da Saúde, sendo dividido em: (Origem: PRT MS/GM 1554/2013, Art. 3º, I)

a) Grupo 1A: medicamentos com aquisição centralizada pelo Ministério da Saúde e fornecidos às Secretarias de Saúde dos Estados e Distrito Federal, sendo delas a responsabilidade pela programação, armazenamento, distribuição e dispensação para tratamento das doenças contempladas no âmbito do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica; e (Origem: PRT MS/GM 1554/2013, Art. 3º, I, a)

Com efeito, impõe-se reconhecer a impossibilidade jurídica de impor ao Estado do Pará o fornecimento da solução oftálmica, sob pena de violação à repartição federativa de atribuições e à organização orçamentária do Sistema Único de Saúde (SUS), conforme delineado pela repartição de competência, bem como determinado pelo Tema 793 do STF.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul sobre um caso semelhante:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS PELO SUS: GLAUTIMOL® COLÍRIO (MALEATO DE TIMOLOL 5MG/ML), AZORGA ® COLÍRIO (LATANOPROSTA 0,05MG/ML SOLUÇÃO OFTÁLMICA 2,5ML) E DUO-TRAVATAN ® (TRAVOPROSTA + TIMOLOL - SOLUÇÃO OFTÁLMICA 2,5ML) . ORDEM DE INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA EMENDAR A INICIAL.
NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DO FEITO, SOB PENA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.
CABIMENTO. APLICABILIDADE DO TEMA 793 DO STF . MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 1. Hipótese em que o fármaco DUO-TRAVATAN ® (TRAVOPROSTA + TIMOLOL - SOLUÇÃO OFTÁLMICA 2,5ML), embora conste na lista RENAME 2020 de forma separada, na apresentação de TRAVOPROSTA separada de TIMOLOL,
verifica-se o medicamento TRAVOPROSTA 0,04 mg solução oftálmica é medicamento de aquisição centralizada pelo Ministério da Saúde, pertencente ao GRUPO 1A, para tratamento de doenças contempladas no Componente Especializado da Assistência Farmacêutica. Em outras palavras, trata-se de medicamento cuja responsabilidade pelo custeio é exclusivamente da União
.
3. Assim, aplica-se o Tema 793 do Supremo Tribunal Federal, publicado em 16/04/2020, pois, nas hipóteses em que o cumprimento da decisão judicial conforme as regras de repartição de competências seja da União, deve esta ser incluída no polo passivo de ação que visa à obtenção de fármaco não incluído em listas do SUS ou de tratamento de saúde a ela atribuível, ainda que ocorra, como consequência, o deslocamento de competência
.4. Evidenciado que a União é o ente público responsável pelo financiamento da obrigação, deverá integrar o polo passivo da demanda, considerando a existência de litisconsórcio passivo necessário, nos termos do parágrafo único do art . 115 do CPC, mostrando-se acertada a decisão do juízo ?a quo? de intimar a parte autora para emendar a inicial; sem prejuízo de manutenção de antecipação de tutela de urgência já deferida, na forma no § 4º do art. 64 do CPC/15.AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (TJ-RS - AI: 70085307239 RS, Relator.: Ricardo Torres Hermann, Data de Julgamento: 28/10/2021, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 04/11/2021). (grifei).

Acerca da repartição de competências, colaciono jurisprudência que reflete o entendimento consolidado sobre o tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INCORPORADO. Pretensão de fornecimento de insulina glargina,
medicamento incorporado no Grupo 1A do CEAF
.
Aplicação das decisões e acordos homologados pelo STF no âmbito dos Temas nº 6, 793 e 1234. Medicamento incluído no Grupo 1A do CEAF. Competência da Justiça Federal. Responsabilidade da União
.
Necessidade de retificação do polo passivo, com posterior deslocamento de competência.
Mantido o indeferimento da liminar diante da ausência de perigo de dano irreparável. Decisão mantida. Recurso desprovido, com determinação. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22832914020248260000 Botucatu, Relator.: Eduardo Prataviera, Data de Julgamento: 15/01/2025, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 17/01/2025). (grifei)

Por seu turno, no que se refere ao medicamento LACRIFILM 5mg/ml, verifico que não há incorporação formal deste fármaco na política pública nacional de saúde.

Com efeito, cabe destacar o julgamento do Recurso Extraordinário nº RE 1366243/SC, (Tema 1234), reconhecida a repercussão geral da questão constitucional relativamente:

Tema 1234 -
Legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde
– SUS.

Sobre o referido tema, a Corte suprema já decidiu a seguinte tese:

I – Competência 1)
Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS
e medicamentos oncológicos, ambos
com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal
, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC.

1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero)
. (...).

Insta frisar que, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED),
LACRIFILM, constata-se que o custo unitário situa-se entre R$ 23,02 (vinte e três reais e dois centavos) e R$ 28,90 (vinte e oito reais e noventa centavos), valor que não ultrapassa o limite estabelecido pelo STF.

Deste modo, diante da ausência do critério legal de deslocamento de competência, o feito deve permanecer na Justiça Estadual, a qual se mostra absolutamente competente para apreciar e julgar a controvérsia, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal.

Ademais, no que toca ao
Cloridrato de Dorzolamida 20mg/ml

e ao

Tartarato de Brimonidina 2mg/ml
,
é sabido que ambos são medicamentos incorporados ao SUS, sob responsabilidade de aquisição dos Estados, conforme os protocolos clínicos vigentes.

Embora não haja comprovação de prévio requerimento administrativo, é desnecessário o prévio esgotamento da instância administrativa para o ajuizamento da demanda direcionada à dispensação de medicamento sob pena de afronta ao princípio de acesso à jurisdição preconizado pelo art. 5º, XXXV, da Constituição da República, a saber: “
A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito
”.

Nesse contexto, é oportuno mencionar os seguintes precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DECISÃO QUE DEFERIU A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA E DETERMINOU AO MUNICÍPIO O FORNECIMENTO DOS INSUMOS PLEITEADOS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO .
DESNECESSIDADE DE EXAURIMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DE JURISDIÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS EM PROMOVER O DIREITO À SAÚDE DOS CIDADÃOS.
JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES . SÚMULA N. 01 DO TJ/AL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO . DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA. DECISÃO UNÂNIME. (TJ-AL - Agravo de Instrumento: 0803408-32.2023 .8.02.0000 Arapiraca, Relator.: Des. Paulo Barros da Silva Lima, Data de Julgamento: 07/02/2024, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/02/2024). (grifei).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. Pretensão do autor à dispensação do fármaco "Dupilumabe 300 mg", na quantidade e periodicidade prescritas, para tratamento de dermatite atópica grave (CID 10 L .50). Petição inicial indeferida com consequente extinção do feito, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 330, III, c.c . o art. 485, I, CPC, ante o reconhecimento da ausência de interesse processual do autor, por não ter coligido aos autos prova de recusa do ente administrativo réu quanto ao fornecimento do fármaco.
Descabimento, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, segundo o qual "a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito", nos termos do artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. Desnecessidade do prévio esgotamento da via administrativas .
Precedentes do STF, do STJ e desta Corte de Justiça. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos à Vara de Origem para prosseguimento do feito, nos termos da fundamentação. Recurso provido, com determinação. (TJ-SP - Apelação Cível: 1001128-36.2023.8.26 .0615 Tanabi, Relator.: Djalma Lofrano Filho, Data de Julgamento: 06/02/2024, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 06/02/2024). (grifei).

No caso concreto,
o laudo médico de ID. 22025291, subscrito pela oftalmologista Dra. Juliana Martins, CRM 8838
, atesta de forma clara e técnica que
o paciente necessita de uso contínuo dos colírios prescritos, sendo impossível a substituição por outros princípios ativos, sob pena de agravamento do quadro clínico irreversível
,
uma vez que se trata de doença
incurável e progressiva
. Tal constatação
supre os requisitos I e II estabelecidos no Tema 106 do STJ
,
quais sejam: a necessidade da medicação, diante da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, e a condição de hipossuficiência do paciente para custeá-los.

Quanto aos fundamentos invocados pelo Estado do Pará relativos à violação do princípio da separação dos poderes e da reserva do possível, estes não merecem prosperar.

A chamada
“reserva do possível” não pode ser oposta ao indivíduo hipossuficiente para justificar a negativa de tratamento médico essencial à preservação da vida e da saúde
,
especialmente quando demonstrada a omissão do ente público e o preenchimento dos requisitos legais, a a
tuação do Judiciário em defesa do mínimo existencial, notadamente no âmbito do direito à saúde, não configura intromissão indevida nas atribuições do Executivo, tampouco viola a discricionariedade administrativa
.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. DIREITO SUBJETIVO. PRIORIDADE . CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. ESCASSEZ DE RECURSOS. DECISÃO POLÍTICA. RESERVA DO POSSÍVEL . MÍNIMO EXISTENCIAL. 1.
A vida, saúde e integridade físico-psíquica das pessoas é valor ético-jurídico supremo no ordenamento brasileiro, que sobressai em relação a todos os outros, tanto na ordem econômica, como na política e social. 2 . O direito à saúde, expressamente previsto na Constituição Federal de 1988 e em legislação especial, é garantia subjetiva do cidadão, exigível de imediato, em oposição a omissões do Poder Público. O legislador ordinário, ao disciplinar a matéria, impôs obrigações positivas ao Estado, de maneira que está compelido a cumprir o dever legal.
3. A falta de vagas em Unidades de Tratamento Intensivo - UTIs no único hospital local viola o direito à saúde e afeta o mínimo existencial de toda a população local, tratando-se, pois, de direito difuso a ser protegido . 4. Em regra geral, descabe ao Judiciário imiscuir-se na formulação ou execução de programas sociais ou econômicos.
Entretanto, como tudo no Estado de Direito, as políticas públicas se submetem a controle de constitucionalidade e legalidade, mormente quando o que se tem não é exatamente o exercício de uma política pública qualquer, mas a sua completa ausência ou cumprimento meramente perfunctório ou insuficiente. 5 . A reserva do possível não configura carta de alforria para o administrador incompetente, relapso ou insensível à degradação da dignidade da pessoa humana, já que é impensável que possa legitimar ou justificar a omissão estatal capaz de matar o cidadão de fome ou por negação de apoio médico-hospitalar. A escusa da "limitação de recursos orçamentários" frequentemente não passa de biombo para esconder a opção do administrador pelas suas prioridades particulares em vez daquelas estatuídas na Constituição e nas leis, sobrepondo o interesse pessoal às necessidades mais urgentes da coletividade. O absurdo e a aberração orçamentários, por ultrapassarem e vilipendiarem os limites do razoável, as fronteiras do bom-senso e até políticas públicas legisladas, são plenamente sindicáveis pelo Judiciário, não compondo, em absoluto, a esfera da discricionariedade do Administrador, nem indicando rompimento do princípio da separação dos Poderes
. 6 . "A realização dos Direitos Fundamentais não é opção do governante, não é resultado de um juízo discricionário nem pode ser encarada como tema que depende unicamente da vontade política. Aqueles direitos que estão intimamente ligados à dignidade humana não podem ser limitados em razão da escassez quando esta é fruto das escolhas do administrador" (REsp. 1.185 .474/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 29.4.2010) . 7. Recurso Especial provido. (STJ - REsp: 1068731 RS 2008/0137930-3, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/02/2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2012). (grifei).

Portanto, embora se reconheça que a responsabilidade pelo fornecimento do medicamento TRAVOPROSTA é da União,
mantém-se a obrigação do Estado do Pará e do Município de Canaã dos Carajás quanto ao fornecimento dos demais medicamentos requisitados judicialmente
, notadamente diante da urgência do caso, da presença dos pressupostos legais e da legitimidade do direito à saúde.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Estado do Pará, para reconhecer a incompetência da Justiça Comum Estadual quanto ao fornecimento do
medicamento TRAVOPROSTA 0,04mg/ml
,
determinando a remessa do processo à Justiça Federal, para regular processamento e julgamento do feito, mantendo-se, contudo, os efeitos da liminar deferida na origem, até nova manifestação do juízo competente, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

[1]
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/relacao_nacional_medicamentos_2024.pdf

Belém, 20/10/2025